Tribunal: TJDFT
Processo: 0003035-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. AUSENCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO AO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS E DA FINALIDADE COMERCIAL NA VENDA. INCIDENCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal do órgão acusador contra sentença que absolveu a ré/recorrida pela suposta prática do crime de receptação;
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas seguras quanto ao conhecimento da origem ilícita das peças de vestuário anunciadas na rede mundial de computadores; (ii) se há elementos probatórios que evidenciem a prática das condutas previstas na figura qualificada do §1o do art. 180 do Código Penal;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recebimento de peças de vestuário produtos de crime de furto e o seu posterior anúncio a venda na rede mundial de computadores necessita, para os fins do art. 180 do Código Penal, da demonstração segura de que a suposta autora do fato tinha conhecimento – ou deveria saber – da origem espúria dos bens.
4. Na situação em exame, a versão apresentada pela recorrida encontra ressonância com outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo elementos probatórios que possam evidenciar o seu conhecimento quanto a origem criminosa dos bens, razão pela qual deve ser mantida a sua sentença absolutória, com base no princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido, mas desprovido.